Tribunal: TJDFT
Processo: 0004498-65.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004498-65.2017.8.07.0005 RECORRENTE: LOUGAS AMBROSIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ERRO DE TIPO. SUBTRAÇÃO DE COISA ABANDONADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que o réu subtraiu material de construção (diversos rolos de fios elétricos) e não restos de construção (coisa abandonada), não há que se falar em atipicidade por erro quanto a elementar do tipo (coisa alheia). 2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecido o princípio da insignificância, tendo em vista o valor irrisório da coisa, devendo ser absolvido; e b) artigo 155, § 2o, do Código Penal, com vistas à aplicação do furto privilegiado, caso mantida a condenação, porquanto entende se encontrarem presentes os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 155, § 2o, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027